Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.